Tribunal: TJDFT
Processo: 0006473-88.2018.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIÁVEL. TESTEMUNHA PRESENCIAL E DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DAS VÍTIMAS, RECONHECIMENTO E TESTEMUNHO POLICIAL. SUFICIÊNCIA. ARMA DE FOGO NÃO ENCONTRADA E PERICIADA. IRRELEVÂNCIA. VALORAÇÃO QUANTITATIVA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. QUANTIDADE MAIOR INJUSTIFICADA. CONCURSO DE AGENTES DEMONSTRADO. APLICAÇÃO SUCESSIVAS DAS FRAÇÕES DAS CAUSAS DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 443 DO STJ. PENA REDIMENSIONADA. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. A palavra da vítima somada ao reconhecimento do acusado, além do testemunho de policiais são provas idôneas a embasar o decreto condenatório.

2. O reconhecimento pessoal do réu, realizado sem observância literal do artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, não se erige em irregularidade, haja vista que a formalidade de ser colocado ao lado de outras pessoas que tenham fisionomia assemelhada não é obrigatória, deve ser realizada quando possível. O importante é que o reconhecimento seja efetuado de forma segura, a demonstrar ser ele o autor do delito imputado.

3. A quantidade de pena agravada por uma circunstância legal, se além de superior à valoração quantitativa dada para uma circunstância judicial, em obediência à hierarquia das fases, também suplanta aquela que deriva da aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a quantidade obtida como pena-base, sem qualquer fundamentação adequada e suficiente para a exasperação maior, deve ser redimencionada com sua redução para a quantidade que resultar da aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, que é o critério jurisprudencial dominante a respeito.

4. Conforme disposto na Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça, o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. No caso, o Juiz sentenciante deixou de fundamentar concretamente a opção pela incidência das duas causas de aumento de forma sucessiva (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), limitando-se a mencioná-las e indicar o percentual de aumento para cada uma, hipótese em que, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, deve ser aplicada apenas a maior delas.

5. Com a redução da pena privativa de liberdade para quantidade inferior a 8 (oito) anos de reclusão, impõe-se a alteração do regime inicial para o semiaberto, a teor do disposto no art. 33, § 2o, “b”, do CP.

6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.